Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026408-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (EMBARGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026408-62.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –PENDENTE DE ANÁLISE – VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NA PROPOSITURA DA AÇÃO – MANTIDO – PAGAMENTO PARCIAL DE VALOR DECORRENTE DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO IMEDIATA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1026408-62.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

EMBARGADO:
MONICA AMARAL DE ANDRADE.

Processo na Origem n.º 1043003-47.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a decisão que rejeitou os embargos declaratórios por meio do qual buscava a revogação do benefício da justiça gratuita concedida à autora e a correção do valor da causa.

O Agravo de Instrumento n.º 1026408-62.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 112756996 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –PENDENTE DE ANÁLISE – VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NA PROPOSITURA DA AÇÃO – MANTIDO – PAGAMENTO PARCIAL DE VALOR DECORRENTE DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO IMEDIATA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa deve ser indicado no momento da propositura da ação e deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, e somente comporta reforma caso reste comprovado que o valor indicado não corresponde a esses requisitos (art. 292, CPC).

“O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedente da Terceira Turma”. (AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022.)
”
.

EMBARGOS
(ID 163757178):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria relativa à revogação do benefício da assistência judiciária, em caso de superveniente modificação da capacidade financeira, e a questão do valor atribuído à causa, diante do pagamento administrativo de parte da cobertura securitária.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir as omissões e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA

(ID 164507691): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1026408-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a decisão que rejeitou os embargos declaratórios por meio do qual buscava a revogação do benefício da justiça gratuita concedida à autora e a correção do valor da causa.

A embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
alega que o acórdão foi omisso e pretende prequestionar a matéria relativa à revogação do benefício da assistência judiciária, em caso de superveniente modificação da capacidade financeira, e a questão do valor atribuído à causa, diante do pagamento administrativo de parte da cobertura securitária.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir as omissões e para fins de prequestionamento.

A embargante aponta a existência de omissão, contida no acórdão, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que os temas objeto do agravo de instrumento, qual seja aqueles relativos à possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária, bem como a alteração do valor da causa, foram suficientemente analisados e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado que tratou de analisar o pedido de alteração do valor da causa após o pagamento administrativo de parte da cobertura securitária:

“
No que diz respeito ao
valor da causa
, este deve ser atribuído de acordo com a pretensão autoral, ou seja, o proveito econômico perseguido,
no momento da propositura da ação
.

Observa-se, portanto, que no momento da propositura da ação o valor pretendido pela autora-exequente correspondia ao valor do seguro atualizado, portanto o valor seria de R$3.007.588,97.

O fato de a seguradora ter efetuado de forma administrativa o pagamento do valor da apólice não altera o fato de que, no momento da propositura da ação, o valor pretendido pela autora é o mesmo valor por ela atribuído à causa.

Importante destacar que
o pagamento feito pela agravante ocorreu após a propositura da ação
e a opção pelo pagamento direto na conta corrente que a autora mantém junto à instituição financeira do mesmo grupo, ao invés de depositar o valor em juízo,
não tem o condão de alterar o valor que foi apurado no momento em que a ação foi proposta
.

Se assim fosse, qualquer pagamento realizado no curso do processo teria o condão de alterar o valor da causa, o que de fato não acontece, porquanto
o valor da causa deve ser indicado no momento da propositura da ação e deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor, e somente comporta reforma caso reste comprovado que o valor indicado não corresponde a eles (art. 292, CPC)
”
. (grifei)

Portanto, não se constata a alegada omissão quanto ao tema relativo ao valor da causa.

Do mesmo modo, o acordão embargado analisou o tema relativo à revogação do benefício da assistência judiciária e concluiu que o recebimento, total ou parcial, do valor perseguido na ação não constitui fato novo que possa permitir a revogação do benefício, conforme reiteradas decisões do STJ.

Destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
O STJ tem decidido questões dessa natureza com o fundamento de que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

Assim, o fato de ter a beneficiária recebido valores oriundos da própria execução, não pode ser considerado fato novo capaz de ensejar a revogação do benefício.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DATA. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA. CPC/15. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 E SS. DO CPC/15. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ILISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO. NORMA JURÍDICA. MANIFESTA VIOLAÇÃO. ART. 966, V, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA. OFENSA. HIPÓTESE. ESPECIFICIDADE. REQUISITOS. ART. 966, §§ 5º E 6º, DO CPC/15. PADRÃO DECISÓRIO. DISTINÇÃO. HIPÓTESE CONCRETA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. STJ. COMPETÊNCIA. ART. 105, I, "E", DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. ENTENDIMENTO. SUPERAÇÃO. PEDIDO RESCINDENTE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC/15. HIPÓTESES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/15, com o objetivo de rescisão de acórdão proferido por esta Corte nos autos de anterior ação rescisória julgada parcialmente procedente para excluir, da condenação à repetição do indébito, a incidência dos mesmos encargos contratuais pactuados na cédula de crédito rural.

2. Trânsito em julgado em: 23/11/2016; Ação rescisória ajuizada em:

24/11/2017; Conclusos ao gabinete em: 10/07/2020; Aplicação do CPC/15.

3. O propósito da presente ação é determinar se: a) é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor;

b) é cabível, em ação rescisória, a alegação de manifesta violação ao enunciado de súmula e quais os requisitos para tanto; e c) a decisão rescindenda violou manifestamente a norma do art. 105, I, e, da CF/88.

4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes.

5.
O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedente da Terceira Turma
.

6. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos estreitos limites das hipóteses autorizadoras previstas no art. 966 do CPC/15 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), as quais devem ser interpretadas restritivamente, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada. Precedentes.

7. A rescisória por manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/15) sofreu modificação de redação em relação à previsão homóloga do art. 485, V, do CPC/73, deixando claro a possibilidade da rescisória contra decisão que ofende direito em tese, ou seja, o correto sentido da norma jurídica, assim considerada não apenas aquela positivada, mas também os princípios gerais do direito que a informam.

8. O cabimento da rescisória por violação de norma jurídica, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/15 não abrange, de modo amplo, contudo, a alegação de violação ao enunciado de súmula ou de tese firmada no julgamento de recursos repetitivos, cujo cabimento é submetido às regras específicas dos §§ 5º e 6º do mencionado dispositivo autorizativo.

9. A rescisória fundada na alegação de violação a enunciado de súmula ou de acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos é, pois, admitida na hipótese expressamente limitada e restrita da circunstância de a decisão rescindenda não ter considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, sendo exigido, ademais, que o acórdão rescindendo tenha decidido com fundamento em enunciado de súmula ou precedente proferido sob o rito dos repetitivos.

10. Na hipótese concreta, a tese de ocorrência de violação manifesta de enunciado de Súmula não atendeu aos requisitos dos §§ 5º e 6º do art. 966 do CPC/15 e, em relação à apontada violação do art. 105, I, e, da CF/88, a pretensão do autor consiste em aplicar ao acórdão rescindendo entendimento jurisprudencial superveniente, para o que não se presta a rescisória 11. A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos.

12. Ação rescisória improcedente. (AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022.)

Isso não quer dizer que não se possa revogar o benefício posteriormente, por ocasião do julgamento definitivo da execução, se se chegar à conclusão que, de fato, restou demonstrada a alteração nas condições econômico-financeiras da autora beneficiada.

No entanto, essa não constitui decisão que poderia ser considerada inútil caso tomada apenas ao final do processo, na sentença da execução.

Destaque-se, ainda, a pendência da análise dos embargos à execução, logo não se verifica a necessidade de revogação imediata do benefício.

Nesse passo,
não merece prosperar o pedido de revogação imediata do benefício da assistência judiciária”.

Assim, não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos na decisão agravada e concluiu pela manutenção da decisão que rejeitou tanto o pedido de revogação do benefício da gratuidade quanto o pedido de redução do valor da causa.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023